Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –DESNECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se é possível verificar que o perito seguiu estritamente os métodos, critérios e procedimentos de avaliação para chegar ao preço real do imóvel e, por outro lado, a parte não demonstra a presença de uma das hipóteses do art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024817-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –
DES
NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO –
HOMOLOGAÇÃO MANTIDA -

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se é possível verificar que o perito seguiu estritamente os métodos, critérios e procedimentos de avaliação para chegar ao preço real do imóvel e, por outro lado, a parte não demonstra a presença de uma das hipóteses do art. 873 do CPC, deve ser indeferido o pedido de nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024817-31.2023.8.11.0000 da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou a avaliação do imóvel e determinou o início dos trabalhos periciais.

O agravante alega que se trata de área produtiva e tem de ser novamente avaliada, visto que já se passaram quase três anos desde que o foi pela primeira vez.

Argumenta que “
a homologação de um laudo de avaliação antigo, infringe o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois obviamente uma propriedade rural produtiva se evolui consideravelmente em 3 (três) anos”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 187329668).

Contraminuta no Id. 190835688.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução tramita desde 1996, sem a satisfação da dívida.

O exequente indicou à penhora a “Fazenda Beija Flor”, localizada em Novo São Joaquim-MT, avaliada no dia 10-2-2021 pelo oficial de justiça em R$15.500,00 por hectare, o que totaliza R$12.389.150,00 (ID. 59860994, pág. 60, primeira instância).

O laudo de avaliação foi homologado em 21-9-2023, mas o início do procedimento expropriatório foi postergado para após o término da discussão sobre o excesso de execução, como se vê abaixo:

As partes tiveram ciência acerca da avaliação do imóvel penhorado (Num. 59860994 - Pág. 55-60) e não apresentaram impugnação ou objeção ao valor de avaliação do imóvel. Destarte, homologo o laudo de avaliação (Num. 59860994 - Pág. 55-60).

A alienação de bens penhorados, uma vem ultimada, constitui medida irreversível, de modo que pendente discussão acerca do valor do débito e eventual excesso de penhora, o ato expropriatório não deve ser realizado, pois poderá prejudicar os interessados.

Assim, aguarde-se a análise da arguição de excesso de penhora (Num. 58273089 - Pág. 11-68) para início aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais, com prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo”.
(ID. 186509678).

O agravante sustenta que é necessária nova análise do valor de mercado, visto que a última foi há quase três anos
.

O art. 873 do CPC enuncia o seguinte:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Neste caso,
a avaliação
foi
feita
em conformidade com trabalhos similares e ofereceu conclusão segura.

O agravante, por outro lado, não apontou
motivos relevantes
que legitimariam nova realização
e
, neste momento,
o decurso do prazo

não é suficiente para que seja considerado defasado.

Assim, inexistindo as hipóteses do art. 873 do CPC para que nova avaliação seja feita, deve ser mantido o
decisum
que

homologou o laudo produzido pelo
oficial de justiça.

Além disso, nos autos de origem o agravante arguiu excesso de execução, e o juízo da causa determinou a realização de perícia contábil, o que até o momento não foi cumprido
, e estabeleceu
o início dos atos expropriatórios para só após dirimida essa discussão.

Por conseguinte,
não há que se falar em
re
avaliação neste momento.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA
AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a avaliação é elaborada por perito do juízo que apresentou seu trabalho de acordo com as normas técnicas, bem assim posterior esclarecimento dos pontos controvertidos pela executada, age com acerto a decisão que homologa o laudo oferecido pelo expert. Laudo pericial que fora complementado e aborda as especificidades dos imóveis avaliados. Se não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, desnecessária a realização de nova perícia.
(TJ-MT 10134221320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024